Tribunal: CARF
Processo: 36624.017268/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.017268/2003-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.267 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MA&G COMERCIO ADMINISTRACAO REPRESENTACAO E
PARTICIPACA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, referente as
contribuições previdenciárias correspondente a parte da empresa, SAT e terceiro, incidente sobre
a remuneração paga aos segurados empregados, referente ao período de 06 a l3/1998, conforme
relatório fiscal de fls.21 e 22, e, cuja a ciência da Recorrente ocorreu em 03/04/2003 (fls.24).
A Resolução no 2302-00.029 converteu o julgamento em diligência (fls. 286) para
que seja juntado aos autos o MPF da presente NFLD ou que se justifique a não juntada do
mesmo nos autos.
Em resposta, veio a Informação de fls. 290 informando equívoco no voto.
.

Voto
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 36624.017268/2003-41
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.017268/2003-41

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
PRELIMINAR
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Conforme relatado, a Resolução no 2302-00.029 converteu o julgamento em
diligência (fls. 286 a 288) para que seja juntado aos autos o MPF da presente NFLD ou que se
justifique a não juntada do mesmo nos autos.

Em resposta, veio a Informação de fls. 290 informando equívoco no voto.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.267 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.017268/2003-41

Do exposto, os autos devem ser novamente convertidos em diligência para que a
unidade de origem anexe os autos o comprovante de cientificação, e não o MPF.
Conclusão
Diante do exposto, os autos devem ser novamente convertidos em diligência para
que a unidade de origem anexe os autos o comprovante de cientificação, e não o MPF.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 300
DF CARF MF
Original